Tribunal: TJES
Processo: 5012200-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012200-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL ROSSOW

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012200-86.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ISRAEL ROSSOW

EMBARGADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES
. REDUÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, revelando-se nítido o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

II.
Não há omissão no acórdão que, ao manter a redução das
astreintes
, pondera os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Tal ponderação constitui o próprio mérito da decisão sobre a excessividade da multa, não uma lacuna a ser preenchida.

III.
A aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não representa omissão quanto ao direito do credor, mas sim a delimitação de seu alcance, em conformidade com a natureza não indenizatória da multa cominatória.

IV.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao autorizar a modificação do valor das
astreintes
de ofício e a qualquer tempo (art. 537, § 1º, do CPC), afasta a alegação de violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) no particular, não havendo omissão a ser sanada.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012200-86.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ISRAEL ROSSOW

EMBARGADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O embargante aponta vícios de omissão no acórdão, que manteve a decisão de primeiro grau na parte em que reduziu o montante das
astreintes
. Contudo, da análise atenta das razões recursais em confronto com os fundamentos do julgado, conclui-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem meio de impugnação de natureza eminentemente integrativa, vocacionado a aprimorar a prestação jurisdicional mediante a correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No caso vertente, as supostas "omissões" articuladas pelo embargante representam, em verdade, uma tentativa de reabrir o debate sobre o acerto da decisão, buscando a prevalência da tese jurídica que defende. Todos os pontos levantados foram, direta ou indiretamente, enfrentados pelo Colegiado.

1. Da ponderação entre a proporcionalidade e o caráter coercitivo das
astreintes

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não explicitar como a redução da multa se compatibiliza com sua finalidade coercitiva. A assertiva é improcedente.

O acórdão embargado, ao validar a redução, não ignorou a natureza coercitiva da multa, mas realizou uma ponderação de princípios, inerente à própria atividade jurisdicional. O acórdão ementado explicitou, em seu item 5, as razões que tornavam a manutenção do valor original (R$ 717.000,00) manifestamente desproporcional: (i) o pequeno impacto patrimonial do descumprimento (descontos mensais de R$ 50,00); (ii) a vedação ao enriquecimento sem causa; (iii) o risco à sustentabilidade financeira da entidade assistencial.

A análise da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação das
astreintes
não é um ato que anula seu caráter coercitivo, mas que o modula. O § 1º do art. 537 do CPC, ao prever que o juiz
poderá
, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, confere ao magistrado exatamente este poder-dever de calibragem. A decisão de que o valor se tornou excessivo implica, logicamente, uma manifestação sobre o equilíbrio entre coerção e proporcionalidade. O acórdão, portanto, não foi omisso; apenas concluiu a ponderação de forma contrária ao interesse do embargante.

2. Da vedação ao enriquecimento sem causa e o direito do exequente

De igual modo, não há omissão quanto à análise do direito do exequente frente ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Extraio trecho respectivo:

“De acordo com a Decisão recorrida, a revisão e a diminuição das astreintes foram justificadas pelas seguintes razões: (
I
) o montante global das astreintes (R$ 717.000,00), foi considerado desproporcional em relação ao descumprimento, contrastando-se com o impacto efetivo do descumprimento, que gerou apenas pequenos prejuízos ao Recorrente, devido aos descontos mensais de cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais); (
II
) a manutenção do valor original da multa configuraria enriquecimento sem causa, violando-se os princípios de razoabilidade e proporcionalidade; (
III
) a multa cominatória tem finalidade coercitiva, não indenizatória; (
IV
) o valor elevado das astreintes prejudicaria a sustentabilidade financeira da Executada, que é uma Caixa Assistencial, ameaçando suas atividades de assistência a mais de 16.000 (dezesseis mil) beneficiários, devendo ser evitado tal impacto social negativo; e (
V
) precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça respaldam a possibilidade de revisão das astreintes em casos de valores excessivos, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na espécie, infere-se, à luz das especificidades do caso em apreço, que a redução das astreintes no delineado contexto revela-se irrepreensível, não subsistindo qualquer elemento fático-jurídico apto a afastar a compreensão firmada na Decisão recorrida.”

O voto condutor, ao constatar que o valor acumulado era centenas de vezes superior ao prejuízo efetivo, concluiu que sua manutenção desbordaria da finalidade coercitiva para se transmudar em fonte de ganho indevido. Trata-se de uma conclusão de mérito, devidamente fundamentada, e não de uma lacuna no julgado.

3. Da alegada violação ao contraditório (art. 10 do CPC)

Finalmente, a tese de omissão quanto à violação do contraditório por ausência de oitiva prévia para a redução da multa também deve ser rechaçada.

O acórdão fundamentou a possibilidade de revisão das
astreintes
com base em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR), que textualmente afirma ser possível a modificação "até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução".

Este entendimento jurisprudencial assente mitiga a aplicação do art. 10 do CPC no que tange especificamente à revisão do valor das
astreintes
. A matéria não é nova nem desconhecida das partes, e o poder do juiz de controlar a excessividade da multa cominatória é uma exceção legalmente prevista (art. 537, § 1º, I, CPC) e jurisprudencialmente consagrada. Não se trata de "decisão surpresa" sobre um fundamento jurídico imprevisível, mas da aplicação de um poder-dever inerente à própria natureza da multa. Portanto, ao seguir a orientação do Tribunal da Cidadania, o acórdão implicitamente afastou a tese de violação ao contraditório, não havendo omissão a ser sanada.

Em suma, o que se observa é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, sob o pálio do prequestionamento, um novo exame do mérito. Contudo, para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido decidida, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.